Tribunal: TJDFT
Processo: 0721550-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Urgência. Não verificada. Lesões irreparáveis ou decaimento imediato de saúde. Dilação Probatória. Necessária. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para determinar ao Plano de saúde que autorize e custeie, liminarmente, as cirurgias reparadoras pós-bariátrica da Consumidora.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de deferimento, em sede de tutela de urgência, do custeio, pelo plano de saúde, de cirurgia plástica reparadora após a realização de cirurgia bariátrica, trazendo como pano de fundo a discussão sobre as situações de urgência e emergência.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que os Autores e a Ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os arts. 2o e 3o do CDC.
4. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.
5. Ainda que se reconheça o sensível quadro do paciente pós-cirurgia bariátrica, não demonstrada situação de iminência de óbito, lesões irreparáveis ou decaimento imediato de saúde, não é possível determinar, liminarmente, a autorização e o custeio das cirurgias reparadoras.
6. É recomendável que a questão seja reapreciada após a formação do acervo probatório, preservando-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Ainda que se reconheça o sensível quadro do paciente pós-cirurgia bariátrica, não demonstrada situação de iminência de óbito, lesões irreparáveis ou decaimento imediato de saúde, não é possível determinar, liminarmente, a autorização e o custeio das cirurgias reparadoras”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, 2o, 3o. L. n. 9.656/98, art. 35-C, inc. I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0718423-92.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 04.08.2023.